Tribunal: TJDFT
Processo: 0717717-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COPROPRIETÁRIO CONDENADO AO PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO INEXISTENTE. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA.
I. Coproprietário da unidade residencial responde solidariamente pelo pagamento das taxas condominiais respectivas, a teor do que prescrevem os artigos 275, 1.336, inciso I, e 1.345 do Código Civil.
II. À falta de litisconsórcio necessário entre os coproprietários da unidade autônoma, descabe cogitar da nulidade da sentença que condena apenas um deles ao pagamento do débito condominial, sem prejuízo do direito de regresso em face dos demais na proporção dos respectivos quinhões.
III. Recurso conhecido e desprovido.